Tribunal: TJBA
Processo: 8073064-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073064-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FERNANDO CRUZ DE JESUS Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO LIMINAR DE MANDADO DE SEGURANÇA. CET. LIMINAR CONCEDIDA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos contra decisão que deferiu o pleito liminar em Mandado de Segurança, impetrado para obter a revisão de proventos e a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%. O Embargante sustenta a necessidade de esclarecimento sobre a inaplicabilidade da decisão concessiva da liminar, arguindo a prévia existência de coisa julgada em demanda anterior, o que configuraria obstáculo intransponível ao prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a decisão liminar está maculada pelos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e se a alegação de coisa julgada deve ser examinada em sede de embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A função dos embargos de declaração é sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O recurso não demonstra a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade que maculem a decisão que concedeu a liminar, a qual foi devidamente fundamentada pela presença dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. A arguição de coisa julgada, suscitada pelo Ente Público, constitui matéria de fundo. A análise aprofundada e definitiva sobre a alegada identidade de ações é reservada ao momento processual adequado, que é o julgamento definitivo do Mandado de Segurança, quando haverá a cognição exauriente da lide. A pretensão de discutir tal tema em sede de Embargos de Declaração configura indevida inovação recursal e desvio de finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Teses de julgamento: 1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impede o acolhimento dos Embargos de Declaração, sendo a alegação de coisa julgada questão de mérito a ser resolvida na cognição exauriente do Mandado de Segurança. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no REsp: 1816363 RJ 2019/0105957-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8073064-52.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado FERNANDO CRUZ DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01-F10